Tribunal: TJMT
Processo: 1001086-58.2018.8.11.0007
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001086-58.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Consulta]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), L. V. Z. C. - CPF: 087.991.901-92 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SANDRA ZANDOMENICHI - CPF: 039.779.559-93 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA CARDIOPEDIATRA -
DIREITO À SAÚDE
- DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF
-
OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
- CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - AFASTADA (EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014) - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.– SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”,
nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de
honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

O direito à
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Ademais, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº
1001086-58.2018.8.11.0007
impetrada em 13/04/2018, por
LORENA VITÓRIA ZANDOMECHINI
representada por sua genitora Sandra Zandomechini em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, condenando-os a fornecerem
consulta o mais breve possível com o médico cardiopediatra
, tendo em vista a patologia de síndrome de down e cardiopatia congênita que acomete a apelante.

Fixou ainda, honorários advocatícios
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC, e condenou o Município de Alta Floresta ao pagamento de apenas metade da verba sucumbencial. Quanto a metade que incumbiria ao Estado de Mato Grosso consignou que não pode ser exigida, vez que devida à Defensoria Pública, consoante entendimento sedimentando pelo STJ.

Nas razões recursais, o Município pugna pela reforma da sentença objurgada,
a improcedência da pretensão inicial no que tange sua responsabilidade.

Para tanto, alega tratar de um caso de alta complexidade e por isso a competência é exclusiva do Estado de Mato Grosso. R
equer a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, IV e III do CPC.

Aduz o descabimento da condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado, opina para que o apelo seja

parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que condenou o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta a disponibilizarem consulta com médico especialista em cardiopediatria, como também o transporte para realização do tratamento, atualmente oferecido pelo Hospital Júlio Muller, na cidade de Cuiabá/MT (ID 13355061), para que a parte autora possa recuperar suas condições clínicas, sob pena de penhora “
online”
para o cumprimento da decisão, bem como fixou o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Vejamos o dispositivo:

Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes em petição inicial, a fim de determinar que os requeridos disponibilizem consulta com médico especialista em cardiopediatria, como também o transporte para realização do tratamento, atualmente oferecido pelo Hospital Júlio Muller, na cidade de Cuiabá/MT (ID 13355061), para que a parte autora possa recuperar suas condições clínicas, sob pena de penhora “
online”
para o cumprimento da decisão.Sem custas processuais.Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC, de modo que condeno o Município de Alta Floresta ao pagamento de apenas metade da verba sucumbencial. A metade que incumbiria ao Estado de Mato Grosso não pode ser exigida, vez que devida à Defensoria Pública, consoante entendimento sedimentando pelo STJ.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Ainda, em observância ao que preceitua o art. 186, §2º, do CPC,
defiro o derradeiro pedido e determino a intimação pessoal da parte autora para que, em até 10 (dez) dias, manifeste-se sobre o cumprimento da liminar deferida, comparecendo ao núcleo da Defensoria Pública para as comprovações necessárias.Em atenção ao artigo 496, §4º, II, do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos à instância superior para reexame necessário, vez que a sentença encontra-se fundada em jurisprudência do plenário do STF.Nesse sentido:REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MATÉRIA PACIFICADA NO STF. DESNECESSIDADE. (ART.
475
,
§ 3º
, DO
CPC
). A sentença fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal - como o é o direito à vida e à saúde e o dever do Estado de promover o fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência dos necessitados-, nos termos da atual redação do artigo
475
,
§ 3º
, do
Código de Processo Civil
, está dispensada do reexame necessário. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. (Reexame Necessário Nº 70056222516, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 06/11/2013).Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.Cumpra-se.”

Da Preliminar de Competência do Juizado da Infância e da Juventude.

Conforme apresentado em contrarrazões (ID3944954) se verifica que na cidade de Alta Floresta não há Vara Especializada da Infância e da Juventude, razão pela qual, rejeito a preliminar ventilada.

Da Ilegitimidade Passiva

É

cediço que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios
.
(sublinhei)

(...) (Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Assim não há que se falar em ilegitimidade passiva do Município de Alta Floresta.

Partindo dessas premissas,
rejeito a preliminar.

Quanto ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, a vedação do pagamento da verba honorária pela Fazenda Pública Estadual está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Entendimento este que é adotado por esta Egrégia Câmara,
in verbis
:

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE Nº 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Acórdão mantido”. (N.U 0086549-40.2017.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)

Ademais, Este Egrégio Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que Emenda Constitucional nº 80/2014 assegurou independência funcional à Defensoria Pública do Estadual, tem firmado entendimento no sentido de vedar o arbitramento dos honorários sucumbências em seu favor, não só pelo Estado de Mato Grosso, como pelo Município.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária. A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Recurso provido. Sentença ratificada nos seus demais termos. (Apelação / Remessa Necessária 19664/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 10/04/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E DOU PROVIMENTO PARCIAL
, o que implica em retificar a sentença objurgada, para afastar a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública e manter o
decisium
nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020